Tribunal: TJMT
Processo: 0008920-30.2007.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

0008920-30.2007.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TORNEARIA CAICARA LTDA - CNPJ: 04.241.447/0001-03 (EMBARGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), EDITH JULIANA MACHADO - CPF: 465.293.300-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT

Gabinete 3 da Turma 1 – Regime de Cooperação

Número Único:
0008920-30.2007.8.11.0003
.

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (5946) EFEITOS (9047)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Parte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
(
EMBARGANTE
),

TORNEARIA CAICARA LTDA

(EMBARGAD
A
)
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a extinção de execução fiscal após acolhimento de exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de quitação integral do
d
é
b
ito tributário, por meio de bloqueio judicial via SISBAJUD e posterior levantamento dos valores pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão qu
e considerou suficiente o bloqueio e levantamento dos valores descritos na CDA
para e
xtinção da execução fiscal
pelo
pagamento do débito tributário, com base no art. 156, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), hipóteses não configuradas no caso em análise.

4. O acórdão enfrentou, de forma suficiente, todos os fundamentos constantes da exceção de
pré
-executividade, especialmente quanto à comprovação do pagamento integral da obrigação tributária por bloqueio judicial e levantamento pelo exequente.

5. A existência de decisão fundamentada sobre o mérito jurídico da quitação tributária afasta a alegação de omissão.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos da quitação tributária por bloqueio judicial e levantamento pelo exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada:

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que,
a unanimidade
,
conheceu do recurso de apelação interposto e a ele negou provimento
, mantendo, pois, a
sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento
da certidão de dívida ativa discutida nos autos da
execução fiscal de nº 0008920-30.2007.8.11.0003
, ajuizada pela Fazenda Pública Estadual.

A controvérsia gira em torno da

reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito exequendo (sentença id.: 226966188).

O acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
18/06/2025
, sendo os embargos protocolizados em
30/06/2025
, portanto
dentro do prazo legal
,
revelando-se

tempestivos
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a
existência de omiss
ão

no decisum colegiado, afirmando
que
o
r. acórdão não considerou a manifestação do Estado de Mato Grosso na qual requer-se a complementação do valor bloqueado a fim da quitação e consequente extinção da execução

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes
embargos, com o fito de sanar o
vício
indicado.

O
embargado
, por sua vez, apresent
ou

contrarrazões
às fls. [documento com ID 296970374], pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratórios
, aduzindo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se, na verdade, de
mero inconformismo
com o resultado do julgamento.

Expôs as datas dos requerimentos de bloqueio e data que ocorrera, bem ainda o pedido de liberação dos valores para providenciar a liquidação do débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025